Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE ESCALONADO PREVISTO NA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO POR INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. ALEGADO ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva fundada na Lei Distrital n. 5.184/2013, a qual determinou reajuste escalonado a servidores da assistência social. O agravante aponta a necessidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória, a inexigibilidade do título por inconstitucionalidade da norma que lhe dá suporte, excesso de execução pelo uso da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 e violação ao princípio da separação dos poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) estabelecer se a obrigação imposta é inexigível por estar fundada em norma inconstitucional; (iii) determinar se a incidência da Taxa SELIC sobre o débito consolidado configura anatocismo; (iv) verificar se o art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 é inconstitucional por violação ao art. 167, I, da CF/1988; e (v) examinar se há violação ao princípio da separação dos poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, sem deferimento de tutela provisória, não tem o condão de suspender a execução do título judicial, conforme disposto no art. 969 do CPC e precedentes do TJDFT.
4. A alegação de inexigibilidade do título com base em ausência de dotação orçamentária foi afastada, pois a questão já foi apreciada e decidida na ação coletiva, tendo a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 sido expressamente reconhecida pelo STF na ADI 7.391/DF.
5. A incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado — que inclui principal corrigido e juros — a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com a EC n. 113/2021 e o art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019, não configurando anatocismo.
6. A Resolução CNJ 303/2019 não cria novas obrigações ou programas orçamentários, mas apenas operacionaliza a sistemática de cálculo de débitos da Fazenda Pública, conforme determina a EC 113/2021. Não há afronta ao art. 167, I, da CF/1988.
7. A edição da Resolução CNJ 303/2019 encontra respaldo no art. 107-A do ADCT, que atribui ao CNJ competência para regulamentar a atuação dos tribunais quanto ao cumprimento de precatórios, não havendo violação à separação de poderes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5o, XXXVI, 97, 167, I, 169, § 1o; ADCT, art. 107-A; CPC, arts. 300, 313, V, 535, § 5o, 969; EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão 1779188, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023; Acórdão 1765733, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.09.2023; Acórdão 1892962, Rel. Des. Sandra Reves, j. 17.07.2024.

(m)